Tribunal: TJSP
Processo: 0070125-93.2010.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 920 e 1.264 ao caso em análise.
- A matéria referente à natureza da responsabilidade civil de empresa prestadora de serviços públicos por dano moral ou material causado ao empregado em virtude do exercício de atividade profissional de risco é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 920 e 1.264 ao caso em análise.
- A matéria referente à natureza da responsabilidade civil de empresa prestadora de serviços públicos por dano moral ou material causado ao empregado em virtude do exercício de atividade profissional de risco é idêntica à examinada pela Suprema Corte no Leading Case RE no 828.075/BA- Tema n. 920/STF.
- A matéria referente ao preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público é idêntica à examinada pela Suprema Corte no Leading Case RE 1.426.438/RS - Tema n. 1.264/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.